Tribunal: TJSP
Processo: 2185742-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Fase de conhecimento. Recurso interposto contra decisão que saneou o feito, reconhecendo a revelia, fixando pontos controvertidos e deferindo a produção de provas. Hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz ensejar interpretação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Fase de conhecimento. Recurso interposto contra decisão que saneou o feito, reconhecendo a revelia, fixando pontos controvertidos e deferindo a produção de provas. Hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz ensejar interpretação extensiva do dispositivo. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2185742-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba,
em que são agravantes MARIA CHRISTINA NUNES PORTO BOLINA,
CAIO CESAR BOLINA e DANIELLE PORTO BOLINA PARLATTO, é
agravado JOSIAS BALBINO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185742-69.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 18433 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2185742-69.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Maria Christina Nunes Porto Bolina, Caio Cesar Bolina
e Danielle Porto Bolina Parlatto
Agravado: Josias Balbino de Lima
Interessados: Sul América Seguro de Automóveis e Massificados
S/A (SASAM), COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA e
Espólio de José Maria Bolina Filho
Comarca: Sorocaba
Voto no 18433
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Fase de
conhecimento. Recurso interposto contra decisão que saneou o
feito, reconhecendo a revelia, fixando pontos controvertidos e
deferindo a produção de provas. Hipótese que não se enquadra
em qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015 do
CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo
processual capaz ensejar interpretação extensiva do dispositivo.
Agravo de instrumento não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10), com
requerimento de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria
Christina Nunes Porto Bolina e outros em razão da r. decisão copiada a
fls. 44/46, que saneou o feito, reconhecendo a revelia, fixando pontos
controvertidos e deferindo a produção de provas.
A agravante alega, em resumo, que não ocorreu a revelia
porque regularizou a representação processual de acordo com o art.
110 do CPC.
Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185742-69.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 18433 - 3/4
Dispensa-se, a intimação da parte contrária para
resposta, diante da ausência de prejuízo.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se
justifica pela suspensão das sessões presenciais de julgamento no
Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau determinado pelo
Conselho Superior da Magistratura paulista em razão do alto risco de
disseminação do novo coronavírus, nos termos do Provimento no
2.550/2020.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que saneou o feito, reconhecendo a revelia, fixando pontos
controvertidos e deferindo a produção de provas (fls. 44/46).
A decisão agravada, prolatada em fase de conhecimento,
não é recorrível por meio de agravo de instrumento, porque não está
inserida nas hipóteses de cabimento do recurso elencadas pelo Código
de Processo Civil de 2015.
Com efeito, o rol constante do artigo 1.015 do CPC é
taxativo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento
do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185742-69.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 18433 - 4/4
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §
1 o; XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra
decisões
interlocutórias
proferidas
na
fase
de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.”
Ademais,
não
se
vislumbra,
no
caso
concreto,
circunstância de excepcional prejuízo processual capaz de ensejar a
interpretação mitigada do referido dispositivo.
Destarte, o não conhecimento do recurso é medida que
se impõe.
Anote-se, por oportuno, que a questão ora agravada não
fica acobertada pela preclusão, de modo que pode ser impugnada em
preliminar de apelação ou nas contrarrazões, consoante dispõe o § 1o
do art. 1.009 do CPC.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator